Tribunal: TJSP
Processo: 1042622-26.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Considerando que a cobrança das faturas de cartão de crédito foi promovida pelo banco réu, ficou patenteada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação – Réu que promoveu, antes da interposição do recurso, o estorno das cobranças questionadas, ficando evidenciada a sua legitimidade passiva - Preliminar suscitada pelo réu afastada –

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Considerando que a cobrança das faturas de cartão de crédito foi promovida pelo banco réu, ficou patenteada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação – Réu que promoveu, antes da interposição do recurso, o estorno das cobranças questionadas, ficando evidenciada a sua legitimidade passiva - Preliminar suscitada pelo réu afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Autor que teve lançamento em sua fatura de cartão de crédito tido por indevido - Impossibilidade de se atribuir, ao consumidor, o ônus de provar fato negativo – O réu não comprovou que a transação impugnada foi realizada pelo autor ou ocorreu por culpa exclusiva dele – Declaração de inexistência da relação jurídica que se impõe - Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – Não ficou evidenciado o comprometimento da subsistência do autor, em decorrência da referida cobrança indevida, na sua fatura de cartão de crédito - O autor não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta restrição cadastral, tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, bem como os honorários advocatícios - Honorários advocatícios, devidos aos patronos da ré, fixados com base no proveito econômico que o autor decaiu, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização por dano moral por ele pretendido - Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios devidos aos patronos do autor com base no valor da dívida declarada inexigível, por ser irrisória para tal finalidade, tampouco adotado o valor da causa, pois nele está incluída a pretensão indenizatória à qual o autor sucumbiu - Honorários advocatícios, devidos aos patronos do autor, fixados por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo vedada a compensação desta verba, a teor do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, e observada, a gratuidade da justiça concedida ao autor.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.